Tribunal: TJES
Processo: 5000085-40.2023.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-40.2023.8.08.0051
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULA ROQUE RODRIGUES e outros
APELADO: DEBORA ROCHA RODRIGUES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO DE FATO. REVELIA EM DIREITOS INDISPONÍVEIS. PROVA ROBUSTA. DISTINÇÃO ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E CONCUBINATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a separação de fato do falecido em relação à esposa desde janeiro de 2021 e reconhecer a união estável entre o de cujus e a autora no período de setembro de 2021 até o óbito, ocorrido em 20/12/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença pela indevida aplicação dos efeitos da revelia em demanda versando direito indisponível; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento de união estável, mesmo diante da subsistência formal do casamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A revelia não implica presunção automática de veracidade em direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC, e não enseja nulidade quando a sentença se fundamenta em conjunto probatório autônomo.

4)
A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura, com intenção de constituir família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

5)
A separação de fato rompe o vínculo conjugal no plano fático-afetivo, permitindo a constituição de nova entidade familiar, afastando a caracterização de concubinato adulterino.

6)
O reconhecimento de união estável post mortem demanda prova robusta e convergente, composta por elementos documentais e testemunhais.

7)
A prova dos autos demonstra coabitação, publicidade da relação, dependência afetiva e projeto de vida em comum, evidenciados por recibos de aluguel, gravidez, nascimento de filha em comum e depoimentos testemunhais consistentes.

8)
A certidão de casamento não impede o reconhecimento de união estável quando comprovada a prévia separação de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia não gera presunção de veracidade em causas que envolvem estado civil, devendo o julgador fundamentar sua decisão no conjunto probatório.

2. A separação de fato autoriza o reconhecimento de união estável, ainda que formalmente vigente o casamento.

3. A configuração da união estável post mortem exige prova robusta da convivência pública, contínua e com intuito de constituir família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 345, II; CPC, art. 85, § 11; CC, arts. 1.723 e 1.727.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.479/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.05.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.832.859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 22.02.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, por meio da qual pretende a autora apelada,
Débora Rocha Rodrigues
, a declaração judicial de convivência familiar com
Maxuel Motta de Souza
(falecido em 20/12/2022), em razão do rompimento fático do casamento anterior do falecido e da constituição de novo núcleo doméstico e afetivo.

Sentença pela parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que a prova oral e documental coligida aos autos demonstrou, de forma convergente, que o falecido já se encontrava separado de fato da ré Paula Roque Rodrigues desde janeiro de 2021, mantendo com a autora relação marcada pela publicidade, continuidade e
animus
de constituir família.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de vício processual na aplicação da revelia e se os requisitos legais para o reconhecimento da união estável foram preenchidos, a despeito da manutenção formal do vínculo matrimonial do
de cujus
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à nulidade por aplicação dos efeitos da revelia em lide versando direitos indisponíveis (estado civil), observa-se que, embora o inciso II do art. 345 do CPC afaste a presunção automática de veracidade em direitos indisponíveis, a decisão recorrida não se fundou unicamente na contumácia dos réus.

Ao revés, o magistrado de piso procedeu à análise detida do conjunto probatório colhido na instrução, utilizando a ausência dos réus apenas como elemento reforçador da convicção formada pelas provas materiais e testemunhais, razão pela qual afasto a nulidade arguida.

Ultrapassada essa questão, oportuno rememorar que, nos termos do art. 1.723 do Código Civil, a união estável corresponde à relação afetivo-amorosa entre pessoas que, não impedidas de casar, convivem de forma pública, contínua e duradoura, sob o mesmo teto ou não, com a intenção de constituir família, como se casadas fossem, mas sem vínculo matrimonial.

Segundo elucidam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald
1
,
“a intenção de estar convivendo como se casados fossem apresenta-se como elemento principal, fundamental para a caracterização da entidade familiar. Enfim é verdadeira conditio sine qua non.”

Embora a doutrina tente enumerar os requisitos para configuração da união estável, a complexidade das relações familiares não permite sejam tais elementos rígidos e nem que seu reconhecimento exija a presença de todos, pois o importante, ao analisar cada caso, é saber se na somatória dos elementos está presente ali um núcleo familiar.

Nessa lógica leciona Rodrigo da Cunha Pereira:

“Embora não sejam rígidos, podemos apontar como elementos que integram ou que caracterizam a união estável a durabilidade da relação, a existência de filhos, aquisição patrimonial em comum, a relação de dependência econômica, affectio societatis, coabitação, lealdade, notoriedade, a comunhão de vida, enfim, tudo aquilo que faça a relação parecer um casamento. E a posse de estado de casado. Não é necessário que todos esses elementos estejam presentes para que se configure uma união estável, são apenas indícios. O importante, ao analisar cada caso, é saber se na somatória dos elementos está presente ali um núcleo familiar, ou, na linguagem do art. 226 da Constituição Federal, urna entidade familiar.”

Vale destacar a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ao pretender o reconhecimento da união estável
post mortem
, a parte interessada deverá apresentar provas robustas da existência da união, é de se conferir:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. Ação de reconhecimento de união estável post mortem, distribuída em 26/04/2005, da qual foi extraído o presente recurso especial, conclusos ao Gabinete em 09/05/2014. 2. Cinge-se a controvérsia a dizer se a recorrida e o falecido viveram em união estável. 3.
É ônus de quem pleiteia a declaração da união estável provar a existência de relacionamento duradouro, público, contínuo, com o objetivo de constituir família
. 4. Na espécie, o cenário fático-probatório desenhado no acórdão aliado às contradições em que caiu a versão da recorrida não autorizam presumir que ela e o falecido tenham vivido em união estável. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1340479 MG 2012/0178271-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014)

Importante ressaltar ainda que, de acordo com o entendimento do Tribunal da Cidadania, a separação de fato de um dos conviventes rompe o vínculo matrimonial no plano fático-afetivo e permite a constituição de nova união estável, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA . 1. De fato, conforme alega a insurgente, não é caso de aplicação da Súmula 284/STF, dado que nas razões do recurso especial a parte aduz existir dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 1.561 e 1.723 do Código Civil, o que se mostra suficiente a infirmar o enunciado aplicado. 2.
O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento da união estável, mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre união estável e concubinato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Alterar as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de se entender pela existência da união estável, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832859 GO 2021/0045798-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Na hipótese, observa-se que a apelada logrou êxito em comprovar a coabitação e a intenção familiar por meio de prova documental robusta, destacando-se os recibos de aluguel em nome do falecido referentes ao imóvel onde o casal residia (Id 22034752), o exame de gravidez positivo (Id 22035703) e a certidão de nascimento da filha Cecília Rocha Rodrigues (Id 17998290), nascida em 26/03/2023, fruto da união aqui discutida.

Acrescente-se o teor dos depoimentos colhidos em audiência (Id 63407207), oportunidade em que testemunha
Florentina Gonçalves Martins
, locadora do imóvel, confirmou de forma isenta que o casal residiu em sua propriedade por aproximadamente oito meses, tendo o
de cujus

declarado que era separado de sua ex-esposa.

No mesmo sentido, o primo do falecido,
Matheus Motta de Siles
, atestou que ambos viviam socialmente como marido e mulher e o falecido tinha plena ciência da gravidez e planos para a família.

A propósito, a douta Procuradoria de Justiça:

Verifica-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a prova produzida, reconhecendo a união estável com base em elementos seguros e convergentes. Não se trata, portanto, de decisão fundada em meras presunções ou em depoimentos isolados e frágeis, como querem fazer crer os apelantes, mas sim em um conjunto harmônico de provas documentais e testemunhais. Com efeito, foram juntados aos autos documentos que constituem fortes indícios da relação mantida entre a autora e o de cujus, dentre os quais se destacam comprovantes de aluguel em nome do falecido, indicativos de residência em comum, exame de gravidez positivo, fotografias do casal e conversas mantidas entre ambos. Tais elementos revelam não apenas a existência de vínculo afetivo, mas também a estabilidade e a publicidade da relação. Inclusive, das conversas acostadas aos autos é possível perceber que o casal estava providenciando a mobília da nova residência, circunstância que reforça, de maneira significativa, o propósito de vida em comum e a intenção de formação de núcleo familiar. A prova oral, por sua vez, igualmente corrobora a versão autoral. O primo do falecido confirmou que a autora e o de cujus moravam juntos e mantinham relacionamento público, apresentando-se socialmente como marido e mulher. Tal depoimento reveste-se de especial relevância, por partir de pessoa próxima ao falecido e com conhecimento direto da dinâmica da relação. No mesmo sentido, a locadora do imóvel declarou que a autora e o falecido residiram como inquilinos em seu imóvel por período estável de aproximadamente seis a oito meses. Afirmou, ainda, que o de cujus dizia já estar separado, bem como que jamais o viu ao lado da requerida em contexto de convivência conjugal. Referida prova mostra-se particularmente relevante, pois confirma a coabitação do casal e afasta a tese de manutenção de vida em comum entre o falecido e a apelante. Assim, ao contrário do que alegam os recorrentes, a autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. As provas produzidas são convergentes no sentido de demonstrar que o falecido mantinha com a autora uma relação pública, estável, contínua e com propósito familiar, ao passo que os apelantes não lograram produzir elementos aptos a infirmar tal conclusão.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, porquanto o reconhecimento judicial da união estável teve por base a verdade material extraída do conjunto harmônico de provas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em
2%
.

É como voto.

1
(Direito das Famílias, 2ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2010, p. 448).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)